Tribunal: TJDFT
Processo: 0738299-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738299-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA APARECIDA GODOY NAKAMURA AGRAVADO: CARLOS SHIGUEO NAKAMURA REPRESENTANTE LEGAL: ELVIRA DE OLIVEIRA LIMA D E S P A C H O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANDREA APARECIDA GODOY NAKAMURA, contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, o qual, no cumprimento de sentença no 0706683-19.2019.8.07.0020, ajuizado contra a agravante por CARLOS SHIGEO NAKAMURA, deferiu a penhora de direitos da agravante no processo no 000517-37.2015.5.10.0014 em trâmite na 14a Vara do Trabalho de Brasília, até o valor de R$ 25.870,96 (vinte e cinco mil oitocentos e setenta reais e noventa e seis centavos). Da leitura das razões recursais (ID 41208705), verifica-se que a parte agravante pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob a alegação de que não possui condições de arcar com as despesas e honorários sucumbenciais sem que isso interfira de forma significativa da sua subsistência e de sua família. Todavia, analisando-se o processo de origem, possível perceber que a parte agravante foi agraciada com a gratuidade de justiça, mas teve o benefício revogado pela decisão de ID 41207520, de minha relatoria. Na hipótese, houve pedido de revogação dos benefícios da gratuidade de justiça por parte do agravado em contrarrazões recursais. A parte agravante foi intimada a demonstrar a hipossuficiência, visto que os documentos anteriormente apresentados não se mostravam suficientes a demonstrar a impossibilidade de custeio, porém se quedou inerte e, por isso, teve a gratuidade de justiça revogada. Confira-se trecho da referida decisão: Cuida-se de apelação cível interposta por ANDREA APARECIDA GODOY NAKAMURA, contra sentença (ID 20196898) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, que condenou a apelante ao pagamento da quantia de R$ 12.069,20 (doze mil e sessenta e nove reais e vinte centavos), na ação de cobrança c/c danos morais, ajuizada contra si por CARLOS SHIGUEO NAKAMURA, ora apelado. Verifica-se dos autos que o apelando pugna, em suas contrarrazões recursais (ID 20196908), a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido à parte apelante. Alega, em suma, que a apelante ostenta situação financeira muito distinta da hipossuficiência reconhecida pelo juízo sentenciante, motivo pelo qual pediu que ela juntasse documentos que demonstrassem a necessidade de concessão do benefício. Assim, tendo em vista que os elementos já juntados aos autos não se mostraram conclusivos quanto ao benefício da gratuidade de Justiça, foi concedido prazo à parte apelante para que juntasse documentos comprobatórios sobre sua situação de hipossuficiência, sob pena de revogação do benefício (ID 20359937). Todavia, transcorreu in albis o prazo estipulado para a apresentação dos documentos (ID 20766081). Conforme preceitua o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. Isso porque o simples pedido de gratuidade não é demonstração da situação de hipossuficiência, tratando-se de presunção relativa, consoante exigência constitucional do art. 5o, LXXIV, da CF c/c § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil - CPC. Mesmo presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC), pode o julgador denegar o referido benefício, quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência ou quando a parte pleiteante não apresentar elementos suficientes para embasar o benefício (art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC). Nesse sentido, orienta-se o entendimento pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça: (...) Nesse passo, embora a gratuidade de Justiça tenha sido concedida pelo juízo de origem (ID 20196879), não há nos autos elementos suficientes para determinar sua real situação financeira. Isso porque os autos foram guarnecidos tão somente com a declaração de hipossuficiência, acrescido de cópia da CTPS da apelante e mera alegação de que ela não perfaz renda além da pensão que recebe do apelado, o que não demonstra a necessidade do beneplácito (art. 99, § 2o, CPC). Outrossim, diante da impossibilidade de produção desse tipo de prova por parte do apelado, foi determinado que a parte apelante apresentasse outros documentos, a fim de esclarecer a dúvida sobre sua situação financeira, sob pena de revogação do benefício. Diante do descumprimento da determinação disposta no despacho de ID 20359937, impõe-se a revogação da gratuidade de Justiça. Rememore-se, uma vez mais, que o art. 5o, LXXIV, da CF, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Logo, não se reveste o benefício “do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos” (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70). Dessa forma, se não há nos autos documentação capaz de alicerçar o requerimento em questão, bem como a parte interessada não juntou documentos suficientes para esclarecer a contenda, impõe-se a revogação do benefício. Posto isso, DEFIRO o pedido de revogação do benefício da gratuidade de Justiça anteriormente conferida a ANDREA APARECIDA GODOY NAKAMURA, ora apelante. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, concedo à apelante o prazo de 10 (dez) dias para que proceda ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se; intime-se. Contra a referida decisão foi interposto agravo interno, o qual foi desprovido por unanimidade (ID 41207520) e transitou em julgado (ID 41207520). Outrossim, ausente decisão posterior que tenha apreciado alteração fática sobre a situação econômico-financeira da agravante, de modo que ainda persiste a revogação determinada por esta relatoria. Pois bem. Conforme já delineado anteriormente, mesmo admitindo que, para a concessão da gratuidade mencionada basta a mera declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Assim, para fins de melhor analisar a impugnação apresentada pelo apelado em relação à gratuidade de justiça concedida à apelante, necessário se faz que aquela apresente documentos comprobatórios de sua hipossuficiência econômica. Ademais, é sabido que o TJDFT possui um dos menores valores de custas do país, facilitando o acesso à prestação jurisdicional. Importante destacar que nova análise sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça pode ocorrente a qualquer tempo durante o processo, nos termos do art. 99, caput, CPC. Outrossim, na hipótese dos autos, não há falar em preclusão da matéria, visto que o benefício foi revogado em virtude de inércia na demonstração da alegada hipossuficiência, pois a parte interessada não juntou documentos idôneos, tampouco demonstrou a impossibilidade de o fazer, o que gerou o não conhecimento de recurso pretérito, de modo que nada impede nova cognição sobre a matéria. Ademais, é cediço que a situação econômico-financeira pode se alterar com o transcurso do tempo, o que gera a possibilidade de revisão da revogação do benefício em momento posterior. Diante do exposto, a fim de aferir se referida parte se adéqua à condição de hipossuficiente nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e dos arts. 98 e 99 do CPC, CONCEDO, AD CAUTELAM, O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE A APELANTE/RÉ ANDRÉA APARECIDA GODOY NAKAMURA COMPROVE SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE ATESTEM SUA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA, TAIS COMO, AS DUAS ÚLTIMAS DECLARAÇÕES DE IRPF, ALÉM DE COMPROVANTES DE DESPESAS, EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA E OUTROS DOCUMENTOS QUE JULGAR CONDIZENTES, SOB PENA DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. Alternativamente, no mesmo prazo supra-assinalado, caso queira, lhe é facultada a comprovação do devido recolhimento do preparo recursal (CPC, art. 99, § 7°), o que – advirta-se – implicará em perda do objeto da pretensão recursal neste tocante. Após, façam-se conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator